Tribunal: STF
Processo: MS 39603
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.



    I - Os embargos de divergência não são cabíveis contra acórdão proferido pelo Plenário Supremo Tribunal Federal no âmbito de mandado de segurança. 



    II - Hipótese não prevista no art. 330 do Regimento Interno desta Suprema Corte, que autoriza o manejo do recurso em questão apenas contra decisões de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divirjam de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    III - Embargos de divergência não conhecidos, determinando-se a certificação do trânsito em julgado.